Tribunal: TJBA
Processo: 8059108-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059108-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADA: M. C. R. O. REP POR EDNELMA DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s):
EDIMEIA LIMA DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS EM TRATAMENTO CONTÍNUO. LEUCOMALÁCIA PERIVENTRICULAR, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E DISLEXIA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. TEMA 1082 DO ST
J ORIENTADOR DA CONTINUIDADE DO CONTRATO QUANDO EM TRATAMENTO O USUÁRIO.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS.
DECISÃO MANTIDA.
PARECER MINISTERIAL CONSONANTE. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8059108-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.